Tribunal: STF
Processo: RMS 36544
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO ELIMINADO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento.



    2. In casu, inexistem omissões ou contradições no Acórdão proferido por esta Primeira Turma. Em verdade, a parte, em sede de embargos de declaração, não apresenta a existência de qualquer obscuridade, omissão ou contradição, basicamente impugna todo o Acórdão, como se estivesse maculado como um todo, para tentar reformá-lo. 



    3. A embargante alega a existência de contradição entre (a) o objetivo do mandado de segurança pleiteado (correção da prova discursiva) e (b) o decisum desta Primeira Turma, o qual supostamente teria negado provimento ao agravo interposto afirmando ter o writ intuito de assegurar direito à nomeação em concurso púbico. Ocorre que o Acórdão foi expresso ao elucidar que “o writ foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivando assegurar a correção de prova discursiva”. 



    4. Deveras, os argumentos apresentados são manifestamente infundados e protelatórios. O Acórdão impugnado foi expresso ao rechaçar as alegações reiteradas pela embargante, por engendrarem a necessidade de dilação probatória. Inexiste direito líquido e certo demonstrado de plano, mercê de não terem sido acostadas nos autos provas cabais ou, ao menos, suficientes para convergir com a tese da embargante e discordar do já apresentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Descabe falar em omissão por não determinar a “distinção entre o caso concreto e o leading case oriundo do colegiado máximo do TRF-5”. O acórdão foi explícito ao demonstrar que o acervo fático-probatório presente nestes autos ilustra situação de rigorosa aplicação dos precedentes desta Suprema Corte, mormemente o RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, (DJe 03/10/2014). Ademais, é absolutamente incompatível com a via processual eleita a tentativa de que o Supremo Tribunal Federal determine que “o leading case a ser observado é o acórdão exarado” por Tribunal diverso deste STF, com competências e jurisdições totalmente distintas. 



    6. O recurso é fruto de mero inconformismo, máxime do notório intuito de rediscutir a matéria já amplamente decidida não só pelo Superior Tribunal de Justiça, como também por este Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. Consectariamente, conforme determina a jurisprudência desta Corte, torna-se necessária a certificação do trânsito em julgado, sob pena de vulnerar os princípios da duração razoável do processo e da eficiência. Precedentes. 



    7. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS. Determinação de certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.